Tribunal: STF
Processo: AOE 117
Classe: AOE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA
"N". MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PAGAMENTO DA URP. NÃO APLICAÇÃO DO
ART. 102, I, LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE COMPOR O
"QUORUM" NECESSARIO DA TURMA JULGADORA. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF,
NA AÇÃO ORIGINARIA ESPECIAL N. 8-3-MT. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO
ORIGINARIA E DEVOLUÇÃO DO FEITO A CORTE "A QUO".